Tribunal: STJ
Processo: 2051869-65.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537287 - SP(2023/0433690-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: DAVI MEDINA VILELA - RJ122863
FERNANDA CARVALHO DE MIERES - RJ145184
ANA TEREZA BASILIO - SP253532
LARISSA GABRIELE DA ROCHA PATRÍCIO - DF043430
EMBARGADO
: JOSE LUIS GONTAD BOUZA
EMBARGADO
: EDITH FERNANDA PEREIRA GONTAD
EMBARGADO
: THIAGO PEREIRA GONTAD
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO TRUITE MENDES - SP244374
PEDRO BRETANHA DE LA FUENTE SANHUEZA - SP356990
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL EM
DISPOSITIVO
E
EMENTA.
RECONHECIMENTO
DE
TEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. O órgão julgador reconheceu, na fundamentação do acórdão embargado,
que a agravante compareceu espontaneamente aos autos em 13/2/2023,
ocasião em que teve ciência inequívoca da decisão agravada, de modo que
esse é o
do prazo recursal, o que torna tempestivo o agravo de
dies a quo
instrumento interposto na origem e impõe a devolução dos autos ao Tribunal
de origem para novo julgamento, superada a intempestividade.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, de modo
a fazer com que o dispositivo e a ementa reflitam com exatidão o
entendimento firmado na fundamentação do acórdão.
3. Constatado que, por erro material, o item 5 da ementa e o dispositivo
consignaram que o agravo era conhecido para não conhecer do recurso
especial, impõe-se a correção para que conste que o agravo é conhecido para
dar provimento ao recurso especial, com devolução dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento.
4. Embargos de declaração acolhidos, para corrigir erro material no item 5 da
ementa e no dispositivo do acórdão, passando a constar que o agravo é
conhecido para dar provimento ao recurso especial, com devolução dos autos
ao Tribunal de origem para novo julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55323758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: da4efdef-8269-4da1-80b7-ba508535d33b

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: da4efdef-8269-4da1-80b7-ba508535d33b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537287 - SP(2023/0433690-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: DAVI MEDINA VILELA - RJ122863
FERNANDA CARVALHO DE MIERES - RJ145184
ANA TEREZA BASILIO - SP253532
LARISSA GABRIELE DA ROCHA PATRÍCIO - DF043430
EMBARGADO
: JOSE LUIS GONTAD BOUZA
EMBARGADO
: EDITH FERNANDA PEREIRA GONTAD
EMBARGADO
: THIAGO PEREIRA GONTAD
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO TRUITE MENDES - SP244374
PEDRO BRETANHA DE LA FUENTE SANHUEZA - SP356990
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL EM
DISPOSITIVO
E
EMENTA.
RECONHECIMENTO
DE
TEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. O órgão julgador reconheceu, na fundamentação do acórdão embargado,
que a agravante compareceu espontaneamente aos autos em 13/2/2023,
ocasião em que teve ciência inequívoca da decisão agravada, de modo que
esse é o
do prazo recursal, o que torna tempestivo o agravo de
dies a quo
instrumento interposto na origem e impõe a devolução dos autos ao Tribunal
de origem para novo julgamento, superada a intempestividade.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, de modo
a fazer com que o dispositivo e a ementa reflitam com exatidão o
entendimento firmado na fundamentação do acórdão.
3. Constatado que, por erro material, o item 5 da ementa e o dispositivo
consignaram que o agravo era conhecido para não conhecer do recurso
especial, impõe-se a correção para que conste que o agravo é conhecido para
dar provimento ao recurso especial, com devolução dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento.
Documento eletrônico VDA55003687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:19
Código de Controle do Documento: af93c944-ac0f-4e31-8d37-cd056e1bfada

4. Embargos de declaração acolhidos, para corrigir erro material no item 5 da
ementa e no dispositivo do acórdão, passando a constar que o agravo é
conhecido para dar provimento ao recurso especial, com devolução dos autos
ao Tribunal de origem para novo julgamento.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECONHECIMENTO DE TEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. O comparecimento espontâneo da parte aos autos, com ciência inequívoca
do conteúdo da decisão agravada, marca o termo inicial do prazo recursal,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, a recorrente compareceu espontaneamente aos autos em
oportunidade em que tomou ciência inequívoca da decisão
13/2/2023,
agravada, sendo esta a data correta para o início da contagem do prazo
recursal.
3. A decisão que fixou o termo inicial na data de recebimento do ofício (
) desconsiderou o comparecimento espontâneo da recorrente, o que
6/2/2023
contraria a jurisprudência do STJ.
4. Reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento interposto na
origem, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento, superada a questão da intempestividade.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial, com devolução
dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de erro material, porque o
dispositivo do acórdão (“não conhecer do recurso”) estaria em contrariedade com a
fundamentação e com a ementa, que teriam reconhecido a tempestividade do agravo de
instrumento na origem e determinado a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça para novo
julgamento do mérito.
Defende que o acórdão deveria refletir o efetivo conhecimento do agravo em recurso
especial, com o provimento do recurso e a remessa dos autos ao Tribunal de origem, uma vez
que o voto teria acolhido integralmente a tese sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de
comparecimento espontâneo e a ementa teria afirmado a contrariedade da decisão recorrida à
jurisprudência, impondo-se a devolução para novo julgamento.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com a correção do erro material
apontado (fls. 809-811).
Devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem
manifestação (fls. 833-835).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55003687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:19
Código de Controle do Documento: af93c944-ac0f-4e31-8d37-cd056e1bfada

VOTO
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, acolheu a
pretensão de reconhecimento da tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto
na origem, nos seguintes termos, em síntese (fls. 800-804):

No caso, a irresignação da parte recorrente merece prosperar.
Como referido pela Corte local, a decisão agravada na origem foi proferida
em
(e-STJ, fls. 84-86) e nela ficou consignado que serviria de ofício
3/2/2023
para que fosse encaminhado pelo patrono da parte autora à recorrente. A
parte autora juntou aos autos prova de que o ofício em referência foi
recebido pela recorrente em
(e-STJ, fls. 604-606). Assim, a Corte
6/2/2023
local entendeu que o dies a quo do prazo recursal foi o primeiro dia útil
seguinte,
sendo o termo final do prazo o dia 1o/
7/2/2023,
3/2023,
considerados os feriados dos dias 20 e
E o recurso somente foi
21/2/2023.
interposto em
quando, segundo o Tribunal de origem, já havia
8/3/2023,
esgotado o prazo legal.
Entretanto, compulsando os autos, é possível constatar que a
compareceu aos autos em
para informar o
agravante/recorrente
13/2/2023,
cumprimento da decisão liminar, ter ciência do conteúdo dos autos e aduzir
que apresentaria contestação no prazo legal do
do CPC. Assim, este
art. 335
o momento em que houve ciência inequívoca do processo, e não a data do
ofício recebido por preposto da recorrente em
E sendo
o
6/2/2023.
13/2/2023
do prazo recursal, é forçoso reconhecer a tempestividade do
dies a quo
recurso interposto na origem pela recorrente.
É certo que "O prazo para interposição de agravo de instrumento, em se
tratando de decisão que, antes da citação da parte ré, antecipa os efeitos da
"
tutela, flui a partir da juntada aos autos do mandado de citação/intimação
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.885.214/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
, o qual
14/3/2022,
18/3/2022)
normalmente consiste um ato único de comunicação à parte.
De outra quadra, sabe-se ser possível afastar a regra geral quando a parte
tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio
qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do
recurso cabível. E a ciência inequívoca ocorreu quando a recorrente
compareceu aos autos na origem, em
oportunidade em que passou
13/2/2023,
a ter conhecimento dos autos, por seu representante judicial.
Nessa linha de intelecção:
(...)
Desse modo, é tempestivo o recurso de agravo de instrumento interposto na
instância ordinária, sendo de rigor a devolução dos autos à Corte local para
que profira novo acórdão, superada a questão da intempestividade recursal.
Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II, "a", do RISTJ,
art. 253,
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial

Como se vê, a pretensão de reconhecimento da tempestividade do recurso de agravo
de instrumento interposto na origem foi evidentemente reconhecida. Não obstante, na parte final
do voto, relativa ao dispositivo, e também na ementa do julgado, constou, por erro material, que
o recurso de agravo foi conhecido para não se conhecer do recurso especial, quando o correto
seria ter constado que o recurso de agravo foi conhecido para dar provimento ao recurso especial.
Sabe-se que os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado
que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro
material existente no julgado. E o caso é de correção do erro material apontado, a fim de que
haja no dispositivo e na ementa o exato reflexo do entendimento exarado pelo órgão julgador.
Documento eletrônico VDA55003687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:19
Código de Controle do Documento: af93c944-ac0f-4e31-8d37-cd056e1bfada

Desse modo, no item 5 da ementa do julgado, onde se lê: "5. Agravo conhecido para
não conhecer do recurso especial, com devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo
leia-se: "
julgamento";
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, com
devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento".
De igual modo, na parte dispositiva do voto, onde se lê: "Ante o exposto, nos
termos do
parágrafo único, II, "a", do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do
art. 253,
"; leia-se: "
recurso especial
Ante o exposto, o agravo deve ser conhecido para se dar provimento
".
ao recurso especial
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração opostos, a fim de
corrigir o erro material apontado, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:19
Código de Controle do Documento: af93c944-ac0f-4e31-8d37-cd056e1bfada

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.537.287 / SP
Número Registro: 2023/0433690-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093270820228260704 20518696520238260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : DAVI MEDINA VILELA - RJ122863
FERNANDA CARVALHO DE MIERES - RJ145184
ANA TEREZA BASILIO - SP253532
LARISSA GABRIELE DA ROCHA PATRÍCIO - DF043430
AGRAVADO
: JOSE LUIS GONTAD BOUZA
AGRAVADO
: EDITH FERNANDA PEREIRA GONTAD
AGRAVADO
: THIAGO PEREIRA GONTAD
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO TRUITE MENDES - SP244374
PEDRO BRETANHA DE LA FUENTE SANHUEZA - SP356990
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: DAVI MEDINA VILELA - RJ122863
FERNANDA CARVALHO DE MIERES - RJ145184
Documento eletrônico VDA55297177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: 7d2c8f15-d460-4e7d-81bd-1fae9f560940

ANA TEREZA BASILIO - SP253532
LARISSA GABRIELE DA ROCHA PATRÍCIO - DF043430
EMBARGADO : JOSE LUIS GONTAD BOUZA
EMBARGADO : EDITH FERNANDA PEREIRA GONTAD
EMBARGADO : THIAGO PEREIRA GONTAD
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO TRUITE MENDES - SP244374
PEDRO BRETANHA DE LA FUENTE SANHUEZA - SP356990
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: 7d2c8f15-d460-4e7d-81bd-1fae9f560940